Tribunal: TJDFT
Processo: 0724145-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724145-41.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GISELE SILVEIRA DOS SANTOS, THAIZ SCHMIDT DOS SANTOS RECORRIDO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DESPACHO Defiro a suspensão do feito até o dia 25/07/2023, conforme solicitado pelas partes (IDs 48129100 e 48284644), de acordo com o disposto no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007